Tribunal: TJPA
Processo: 0077008-11.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077008-11.2015.8.14.0051

APELANTE: JOSE ARIMATEIA CANTE

APELADO: IVETE MARLENE CORREA MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA APELADA E TURBAÇÃO CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. TUTELA POSSESSÓRIA DEVIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS. OMISSÃO DO JULGADOR QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §3º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0077008-11.2015.8.14.0051

APELANTE: JOSE ARIMATEIA CANTE

Nome: JOSE ARIMATEIA CANTE
Endereço: Avenida Tapajós, 1105, Lojão Canté J M, Aldeia, SANTARéM - PA - CEP: 68040-000

Advogado: JOSELMA DE SOUSA MACIEL OAB: PA8459-A Endereço: HAROLDO VELOSO, 155, INTERVENTORIA, SANTARéM - PA - CEP: 68010-610

APELADO: IVETE MARLENE CORREA MELO

Nome: IVETE MARLENE CORREA MELO
Endereço: Rua Galdino Veloso, 1241, - até 1085/1086, Centro, SANTARéM - PA - CEP: 68005-070

Advogado: THALITA MELO DE FARIAS OAB: PA13805-A Endereço: GALDINO VELOSO, 1382, - até 1688/1689 , ALDEIA, SANTARéM - PA - CEP: 68005-100 Advogado: ITALO MELO DE FARIAS OAB: PA12668-A Endereço: GALDINO VELOSO, 1241, ALTOS, CENTRO, SANTARéM - PA - CEP: 68030-290

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ DE ARIMATEIA CANTE
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santarém/PA (
Num. 681585 - Pág. 1/11), nos autos da
Ação de Manutenção na Posse com Pedido Liminar
movida em seu desfavor por
IVETE MARLENE CORREA MELO,
a qual julgou procedente a demanda, para manter a autora na posse do imóvel
rural localizado na praia de Cajutuba – Aramanaí, no Município de Belterra/PA, com área de 9,06 ha, limitando-se ao Norte com Luiz Albarado, ao Sul com João Ferreira de Faria, a Leste, com João Ferreira de Faria e ao Oeste com o Tio Tapajós.

Em suas razões recursais (
Num. 681586 - Pág. 1/07), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem ao julgar procedente a demanda, pois a prova nos autos evidencia que a justa posse anterior do imóvel pertencia a ele e as testemunhas mentiram ao prestar suas declarações. Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a total improcedência da ação e ainda a concessão do benefício da justiça gratuita e, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões sob o Num. 681587 - Pág. 1/08, refutando as alegações do apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 11.06.2018 (Num. 681622 - Pág. 1).

Em decisão de 09.03.2021 (Num. 4522990 - Pág. 1), recebi o recurso somente no efeito devolutivo no que diz respeito ao capítulo relativo à confirmação da liminar e no duplo efeito quanto aos demais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar qual das duas partes possui a justa posse anterior do imóvel objeto do litígio e, portanto, merece a tutela possessória, uma vez que a autora, ora apelada, afirma ter a posse do bem desde o ano de 1996, somando sua posse à do antigo possuidor, e o réu, ora apelante, afirma deter a posse desde o ano de 1998, quando seu cunhado o adquiriu.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

A apelada afirma ser legítima possuidora do imóvel rural localizado na praia de Cajutuba – Aramanaí, no Município de Belterra/PA, com área de 9,06 ha, limitando-se ao Norte com Luiz Albarado, ao Sul com João Ferreira de Faria, a Leste, com João Ferreira de Faria e ao Oeste com o Tio Tapajós. Ocorre que em 30.09.2015, o réu esbulhou a posse do imóvel, rompendo o cadeado que fechava a entrada do imóvel e passando a construir uma benfeitoria no local, para depositar materiais de construção no local. Ao saber do fato, a autora procurou a autoridade policial local, que encaminhou um policial para averiguação. Dois homens ocupavam o imóvel, segundo eles, a mando do réu, que se apresentou como proprietário do terreno. Após os devidos esclarecimentos, os homens se retiraram e a porteira foi novamente fechada.

Todavia, ao anoitecer, retornaram ao local e romperam novamente os cadeados, sendo que o réu já afirmou que quantas vezes for colocada tranca no imóvel, ela será arrombada, inclusive ameaçando o companheiro da autora. Diante da turbação, a autora não teve outra alternativa, senão vir a juízo pedir a tutela de sua posse.

O apelante afirma que é legítimo possuidor do imóvel desde o ano de 1998, quando seu cunhado adquiriu por meio de compra e venda. Desde então, passou a zelar e realizar a manutenção do imóvel, não havendo que se falar em esbulho da área, já que a posse lhe pertence.

Como provas de suas alegações, entre outros documentos, a autora juntou aos autos requerimento de regularização de posse sobre o imóvel, datado de 07.05.2013, apenas indicando sua localização no ramal do Cajutuba e a área do terreno de 9,06 ha, porém sem maiores individualizações; levantamento topográfico do bem e memorial descritivo - Num. 681573 - Pág. 9/14; declaração de posse expedida pela prefeitura municipal de Belterra/PA, em 17.05.2013, atestando que a autora exerce a posse mansa e pacifica sobre a área objeto da lide - Num. 681573 - Pág. 15; cadastro ambiental rural do imóvel em nome da autora, expedido em 22.05.2013, contendo planta baixa do imóvel e rol de sobreposições à propriedade - Num. 681573 - Pág. 16 e Num. 681574 - Pág. 1/2; recibo de compra e venda do imóvel, com as mesmas especificações da exordial, firmado por João Ferreira de Faria e Dinauria Nunes Cunha de Faria em 10.12.2010, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com firmas somente reconhecidas no ano de 2013 e assinatura de duas testemunhas - Num. 681574 - Pág. 3/4; fotografias do imóvel, com péssima resolução,

- Num. 681574 - Pág. 6/08;

boletim de ocorrência lavrado em 05.10.2015, noticiando as ameaças perpetradas pelo réu em desfavor do companheiro da autora, Pedro Firmino de Farias - Num. 681574 - Pág. 10.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, o juízo designou audiência de justificação em 15.03.2016 (Num. 681576 - Pág. 1 /2), na qual foi ouvida a testemunha
João Ferreira de Faria,
que declarou:

Que conhece o terreno em litígio e foi dono do mesmo. Que negociou a posse com a autora para pagamento de honorários advocatício e isso se deu em 2010. Que desconhece que o sr. JOSE DE ARIMATÉIA tem uma área no local. Que o sr. JOSÉ DE ARIMATÉIA tem um vizinho nas proximidades. Que o terreno tem cerca feita pelo próprio depoente. Que no ano passado, o sr. JOSÉ DE ARIMATEIA tentou invadir o terreno nos anos de 2014 e 2015. Que o requerido arrebentou a porteira e colocou madeira para fazer uma casa no terreno da autora mas foi impedido. Que o depoente e o marido da autora foram ao local e explicaram para os empregados do requerido e explicaram que o terreno tinha dono e os trabalhadores foram embora. Que após, retiraram as madeiras. Que o fato se deu entre novembro e dezembro de 2015. Que a autora limpa o terreno e mantem a cerca em dia. Que sob o terreno no tem edificaçes. Que a autora plantou laranjeiras, cocos. Que se no lhe falha a memória, o terreno mede 10x600. Que no tem conhecimento que o requerido possua terreno na regio. Que depois que o material foi retirado do local e os trabalhadores saíram, no mais retornaram

Após a contestação, as partes ainda juntaram aos autos recibo firmado por Maria de Almeida Fernandes e Olga Almeida, relativo à venda do imóvel situado no lugar Cajutuba, denominada “Santa Terezinha”, medindo cento e sessenta (160) metros de frente por seiscentos (600) metros de fundos, limitando-se pela frente com o Rio Tapajós, pelos fundos com quem de direito, pela direita com José Maria e pelo Sul com Delaney Santana, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), assinado em 1º de abril de 1998 - Num. 681577 - Pág. 7/8; recibos de pagamento por serviços prestados na propriedade de Wellington de Oliveira Almeida, no ano de 1998 - Num. 681577 - Pág. 9; declaração de compra e venda firmada entre Rosa Cândida de Almeida, representada por Tiago Correa de Almeida, e Delaney Rafael Santana, relativo à venda de parte do imóvel “Santa Terezinha”, com área de 150 m (cento e cinquenta metros) de frente por 2.000 m (dois mil metros) de fundos, em 08.06.1993 - Num. 681578 - Pág. 4; instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, firmado entre Delaney Rafael Santana, como vendedor, e Dinauria Nunes Cunha, como compradora, consistente numa área rural à margem direita do Rio Tapajós, denominada “Santa Terezinha”, sendo aproximadamente 350 m (trezentos e cinquenta metros pelo rio Tapajós e 3.500 m (três mil e quinhentos metros) pelos fundos, cabendo ainda 1.500 m x 1.000

vizinho com o terreno do Sr. Guilherme Lisboa Junior, pelo lado esquerdo. Totalizando uma área de 272 hectares, tendo uma casa de madeira de lei, coberta de telha “
brasilit
”, um curral de madeira em lei e área de pastagem de 90 hectares, cercado de arame farpado, em 05.09.2001, sem firmas reconhecidas ou testemunhas assinantes - Num. 681578 - Pág. 6.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 12.06.2017 (Num. 681583 - Pág. 1/04), foram ouvidas as partes e testemunhas. A autora, primeira a ser ouvida, assim declarou:

que no conhecia a parte requerida; que o imóvel é cercado; que o imóvel invadido era tinha uma porteira próxima bem como uma casa; que sobre o terreno invadido no existe edificaçes mas forma feiras várias plantaçes; que a porteira destruída com o rompimento do cadeado fica dentro da área esbulhada pelo réu, que quando comprou o imóvel existia cerca; que a porteira foi feita para dar acesso a um caminho que vai para até um rio; que o terreno era zelado e a limpeza feita por um senhor de nome Naldo; que quem lhe avisou que o terreno estava sendo invadido foi o senhor Naldo; que adquiriu este terreno em 2010; [...] que fez as plantaçes após adquirir o terreno em 2010; que quando foi comprar o terreno, deu uma olhada no mesmo; que quando comprou o terreno tinha o Sr Luiz como morador; que comprou o terreno de seu Joao Farias que também é vizinho; que todo final de semana vai ao local; que nunca ouviu dizer que o terreno tinha outro proprietário;

O réu, por sua vez, afirmou:

que comprou o terreno em 1998; que quando chegou ao terreno já existia uma cerca; que fez uma cerca nova em substituiço à cerca velha; que o terreno tem o tamanho de 600m x 160 m; que no terreno existia apenas uma “maloquinha”, sem plantaçes; que comprou o terreno em sociedade com seu terreno; que na época pagou pelo terreno R$1.8000,00 parceladamente; que quando comprou o terreno sr Joao Farias ainda no estava por lá; que o Sr Joao Farias fez uma cerca de padro de Fazenda para colocar o gado dele; que do outro lado tinha um senhor chamado Dada como possuidor do terreno; que sobre o terreno no tem plantaçes de coqueiro.

A primeira testemunha ouvida foi João Ferreira de Farias, que disse:

que conhece o terreno objeto do litígio;

que esse terreno anteriormente pertencia ao depoente e para pagar honorários da parte autora, fez um negócio com ele; que o requerido nunca teve terreno no local e que o conhece por que este frequentava a igreja juntamente com seu pai;
que o terreno vendido foi de 110m x 600m; que passou o terreno para o Dr Italo e este passou para autora; que o terreno trata-se apenas de posse; que o terreno era cercado;
que ficou sabendo que o Sr. José Arimateia tentou esbulhar o terreno, inclusive arrebentando uma porteira; que o terreno tem plantaçes de mangueira e coqueiro, feitas por dona Ivete e que esta cuida do terreno [...] que tem a posse há 14 anos atrás
; que adquiriu o terreno de uma pessoa conhecida Dedê que mora em Belterra, que adquiriu o terreno através de recibo de compra e venda; que tina um terreno ao lado e vendeu para o sr. Dorinaldo; que tinha Gado de leite e o vendia para o comércio; que nunca alugou o imóvel para o réu; que no alugou imóvel do réu; que vendeu o terreno para a autora em 2010 mas nada a data que este fez plantaçes; que nunca faliu com o requerido que iria fazer uma cerca para proteço do gado

Francisco de Lima Uchôa asseverou:

que no conhece a autora e no sabe se esta tem terreno na Regio de Cajutuba; [...] que vendeu o terreno que tinha há cerca de 8 anos e que chegou a morar uns 04 anos no local; que foi vizinho do Sr Joo Farias; que tinha uma cerca entre eles; que no havia problema com Sr. Joao Farias em relaço aos imóveis; que tinha como confinante de um lado o Sr. Joo Farias e do outro lado Comam;
que nunca viu o requerido na área; [...] que no se recorda se o requerido ou seu cunhado teria lhe procurado pra vender um terreno; que nunca ouviu falar que o requerido teria posse de algum terreno no local
.

Posteriormente, foi ouvido Edinaldo Silva Garson, que assim depôs:

que mora próximo a regio do terreno em litigio; que reside no local a cerca de 07 anos; que inicialmente foi para a área com criaço de peixes mas atualmente trabalha em serviços braçais;
que desde chegou ao local conheceu a área como pertencente a autora; que fez muita limpeza no terreno; que no sabe o terreno no mesmo; que nunca viu i requerido, que nunca ouviu dizer que o requerido tenha terreno na região
[...]

que tomou conhecimento do esbulho; que ao saber do esbulho, comunicou a autora; que viu uma madeira no local e ento comunicou a autora; [...] que no sabe quem foi o praticante do esbulho; que mora no terreno que pertencia ao senhor Jose Farias e atualmente pertence ao senhor Dadinho.

Francisco Wellington de Oliveira Almeida, cunhado do réu e, portanto, ouvido na condição de informante, afirmou:

que chegou a comprar uma área no Cajutuba há mais de 16 anos e comprou o terreno do Sr. Tiago; que comprou o terreno em seu nome; que no fez nenhuma benfeitoria no terreno por que logo após teve que ir embora por conta do trabalho
. Que o terreno mede 160m x 600m de fundo; que foram feitas limpezas no terreno; que tina como vizinho o Sr Joao Farias que inclusive fez uma visita a ele;
que no foi apresentado os recibos dos possuidores anteriores pelo Sr Tiago; que por ser cristo e seu Odilon também, o negócio foi feito com base na confiança;
que foi no setor que cuida de terras em Belterra e lhe foi informado que no havia nenhum impedimento na compra do terreno; [...] que no lembra o nome das pessoas que fez a limpeza

no terreno; que seu cunhado, ora réu, fez algumas limpezas no terreno; que veio uma vez em Santarém e ofereceu o terreno à venda para o Sr Francisco Uchôa; que foi embora em 1999 e no retornou para residir em Santarém, apenas de férias;
que o seu cunhado cuidava do terreno para ele
; [...] que no seu entendimento quem fez a estrada foi Sr. Joao Farias; que a estrada dava acesso ao terreno que era do Sr. Joao Farias.

Foram as provas produzidas nos autos.

Quanto ao ônus probatório, dispõe o art. 373 do código de processo civil de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O art. 561 do código de processo civil de 2015, equivalente ao antigo art. 927 do CPC/73, assim prevê:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lembre-se, mais uma vez, que o domínio do imóvel não é óbice à concessão da tutela possessória, nem fundamento para tal, salvo situações excepcionais.

Assim, analisando o art. 373 c/c art. 561, ambos do CPC/15, tenho que caberia à autora o ônus de provar os requisitos legais para concessão da tutela possessória são a justa posse, que não seja clandestina, violenta ou precária (art. 1.196 c/c art. 1.200 do código civil de 2002), a qual deve ser anterior ao fato da turbação ou esbulho, como bem tem reconhecido a jurisprudência pátria, que vem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO.
AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Agravante se limitou a juntar aos autos instrumento particular de compromisso de compra e venda (fl. 22) e alguns recibos de pagamento (fls. 16/21), não tendo comprovado os requisitos legais para a demonstração da propriedade, constantes no art. 1.245 do CC.

2. Da análise dos autos, pode-se verificar que o Agravante nunca exerceu a posse do imóvel, não tendo comprovado a presença dos requisitos do art. 927 do CC, autorizadores da reintegração da posse, razão pela qual se faz necessário o desprovimento do pedido possessório formulado pelo recorrente
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04793353-07, 209.755, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório contido nos autos, entendo que a autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois trouxe vasta prova documental indicando a regularização de sua posse junto aos órgãos públicos competentes, desde o ano de 2013 (Num. 681573 - Pág. 9/14, Num. 681573 - Pág. 15, Num. 681573 - Pág. 16 e Num. 681574 - Pág. 1/2), além do recibo de compra e venda do imóvel ocorrida no ano de 2010, quando teria adquirido a posse sobre o bem (Num. 681574 - Pág. 3/4), além da indicação da cadeia possessória do terreno desde o ano de 1993 (Num. 681578 - Pág. 4 e Num. 681578 - Pág. 6).

A prova testemunhal também foi robusta no sentido de confirmar a justa posse da autora sobre o imóvel, sendo que a maioria sequer conhecia o requerido. Tanto a testemunha Francisco de Lima Uchôa quanto a testemunha Edinaldo Silva Garson negaram que o réu tenha propriedade da região. Esta última afirmou que realiza limpeza e manutenção no local para a autora. A testemunha João Ferreira de Farias confirmou as declarações anteriormente prestadas em audiência de justificação, confirmando ter vendido a posse do imóvel à autora em 2010, embora já detivesse tal posse desde muito antes.

O único depoente a defender a justa posse do apelante foi seu cunhado, Francisco Wellington de Oliveira Almeida (ouvido na condição de informante), que confirmou ter comprado um imóvel na área do Cajutuba há 16 anos, mas sem ter realizado qualquer cuidado sobre o imóvel ou erguido qualquer benfeitoria, pois logo após teve de retirar-se do Município a trabalho. Segundo ele, deixou de pedir maiores esclarecimentos sobre a origem do imóvel devido ao fato de ser cristão, tal como o vendedor, motivo porque nele confiou. Afirma que o terreno era cuidado por seu cunhado, ora apelante.

O apelante nada trouxe aos autos que comprove ter exercido a posse sobre o imóvel em momento anterior à autora. Juntar aos autos um recibo datado de 1998, por si só, não prova posse, que é situação fática, consistente na prática de atos típicos de proprietário. A autora, todavia, provou por meio das testemunhas ouvidas, que vinha realizando a manutenção do terreno, o plantio de árvores frutíferas, entre outras benfeitorias, em total respeito à função social da propriedade.

Quanto à alegação do apelante, de que a autora teria induzido o juízo em erro ao afirmar que detinha a posse do imóvel desde o ano de 1996, a mera leitura do recibo de compra e venda do imóvel deixa claro que a posse referida era exercida pelo vendedor, o que de modo algum pode ser considerado má-fé da apelante.

Sendo assim, entendo que laborou com acerto o juízo de origem, ao conceder à autora a tutela possessória, uma vez que ela conseguiu provar nos autos sua justa posse anterior e a turbação realizada pelo réu, que buscou se assenhorear de área de terras sem justo título para tanto. Nesse ponto, frise-se, inclusive, que o recibo de compra e venda apresentado pelo réu sequer contém seu nome, mas apenas de seu cunhado, sendo que este, ouvido em juízo, em momento algum confirmou ter alienado o imóvel a ele, mas limitou-se a informar que ele realizava a manutenção da área, o que configuraria mera detenção, jamais posse.

Assim, tenho que o réu não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tornando forçosa a procedência da ação, com a manutenção desta na posse do imóvel.

O apelante impugna ainda o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, tendo o juízo de origem fixado a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos patronos da autora. Entende que tal valor não se mostra razoável, considerando que os advogados praticamente atuaram em causa própria, uma vez que o imóvel pertenceria à sua mãe e que tal montante implicaria aproximadamente 60% (sessenta por cento) do valor da causa.

Pois bem. Atuando em causa própria ou no patrocínio de terceiros, ainda assim os honorários sucumbenciais são direito do advogado, conforme art. 85, §17 do CPC/15, não devendo ser reduzidos pelo simples fato de terem interesse na causa. Os critérios de fixação do valor são aqueles descritos no §2º do mesmo art. 85, sendo eles: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, os quais terão como valor base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa atualizado.

Analisando o dispositivo da sentença, observo que laborou de fato em erro o julgador, pois de acordo com os dispositivos legais referidos, deveria ter arbitrado os honorários com base no valor da causa, que seria R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, e, com base nos critérios determinados pela lei, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) se mostra justo e razoável, considerando a realização de diversas audiências, apresentação de memoriais, interposição de recurso, além do tempo dispendido na demanda, cujo montante obtido há de ser
repartido
entre os patronos e não duplicado, como o fez o magistrado.

No que diz respeito ao pleito de concessão da justiça gratuita, após análise detida dos autos, vejo que realmente o juízo de origem se omitiu em apreciar o pedido, o que, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, configura deferimento tácito da gratuidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO PLEITEADO DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os autos eletrônicos trazem a informação, em destaque, de "Justiça Gratuita", fazendo referência ao teor da fl. 119 e-STJ do acórdão recorrido sobre a isenção de custas. Todavia, no exame que ora se faz, verifica-se que a isenção referida na fl. 119 se dirige à Fazenda Pública estadual, e não à assistência judiciária pleiteada pelo ora embargado, erro material que ora se corrige. 3. Constata-se que o ora embargado requereu em todas as instâncias judiciárias, inclusive no âmbito do recurso especial, a concessão da assistência judiciária, com fulcro na Lei n. 1.060/1950, não havendo manifestação do Judiciário. Configurada hipótese de deferimento tácito da assistência judiciária. 4. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial, no âmbito deste Tribunal Superior, reafirmou entendimento já consignado por esse mesmo órgão julgador, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, DJe 17/3/2016, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp 1561067/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO NEGADO EXPRESSAMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte requerente, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, mas que pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a referida declaração.

2. No caso não há falar em omissão do Judiciário, pois, segundo o Tribunal estadual, o pedido foi negado expressamente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849509/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

Dessa forma, considerando o silêncio do juízo de origem quanto ao pleito de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, em sede de contestação, entendo que houve o deferimento tácito do benefício, o que gera a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais, fixando-os no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser repartido entre os patronos da autora, e declarar suspensa a sua exigibilidade, bem como a do pagamento das custas processuais, diante da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 27/10/2021